Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708444-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JENILTON DA SILVA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO GABARITO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485. SÚMULAS 279 E 454. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Recurso Inominado ajuizado pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que há questões na prova objetiva que devem ser anuladas. Não está solicitando que o Judiciário adentre no mérito administrativo, mas, no controle da legalidade. Afirma que há questões com erros crassos, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente deseja exteriorizar seu inconformismo em razão da baixa classificação no concurso público, e, através do Poder Judiciário, substituir a banca examinadora. Requer a manutenção da sentença. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 485 - Controle Jurisdicional do Ato Administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 5. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, ID 108504408. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, o embargado afirma que anulação de questões de concurso eivadas de vícios grosseiros e perceptíveis de plano pelo Juiz, pode o Poder Judiciário anular tais questões da prova objetiva, sem que isso importe substituição da Banca Examinadora pelo Poder Judiciário. 4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4 e 5 da ementa, inclusive quando destacado o Item 4: “(...) 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 485 - Controle Jurisdicional do Ato Administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, inciso LV, art. 37, caput, e incisos I e II todos da CRFB, porquanto a sentença cognitiva julgou de forma antecipada a lide, por entender a suficiente as provas constantes dos autos, em prejuízo ao direito de produção de prova a demonstrar que as questões impugnadas não estão inseridas no conteúdo programático do edital, bem como possuem “duplicidade de respostas”. Sustenta a inaplicabilidade do tema 485 de Repercussão Geral do STF, sob o fundamento de que “restou cabalmente demonstrado nos autos que no caso em comento não estão sendo discutidos os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensando ante a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, inciso LV, art. 37, caput, e incisos I e II todos da CRFB) não foram objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu tratar-se de discussão acerca dos critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, bem como pela ausência de demonstração de erro flagrante a ensejar a atuação do Judiciário, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar compatibilidade das questões impugnadas com o edital, bem como suposta “duplicidade de resposta” pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de setembro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal